Tribunal: TJES
Processo: 5011828-32.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011828-32.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIANA ANTONIASSI MARCHEZINI
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Conforme o entendimento pacífico do STJ: “[é] devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (AgInt no EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19.10.2017).

2)
É inaplicável a majoração dos honorários recursais na hipótese em que o recurso tenha sido provido

3)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC/15,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No presente caso, alega a embargante omissão no acórdão que deu provimento ao seu apelo, porquanto não majorados os honorários em sede recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Nada obstante, equivoca-se a recorrente.

Conforme o entendimento pacífico do STJ:
“
[é]
devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos
, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
(AgInt no EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19.10.2017).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Consta dos autos que o recorrido foi totalmente sucumbente na Primeira instância e, em decorrência disso, foi condenado ao pagamento ao vencedor (União) de honorários advocatícios. 2. Não satisfeito com o resultado do decisum, o ora recorrido apelou da sentença, tendo o Tribunal de origem julgado parcialmente procedente o Recurso. Por causa desse fato, não fixou os honorários recursais, apesar de ter confirmado que a União teria direito à verba honorária já fixada na sentença.
3. Conforme pacífico entendimento do STJ: "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt no EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19.10.2017).
4. Interpretando o art. 85, § 11, do CPC, a Segunda Seção, na decisão do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, especificamente quanto à desnecessidade de trabalho adicional do advogado para dar ensejo à majoração dos honorários, fundamentou que o intuito da nova norma processual é coibir interposição de Recursos impertinentes e procrastinatórios, e não meramente a remuneração do advogado pelo trabalho adicional, o qual tem a finalidade apenas de auxiliar o magistrado na quantificação desse acréscimo, que não se mostra, portanto, como condição aos honorários. 5. Dessarte, é dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 6. Entretanto, é inaplicável a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, ao caso dos autos, porquanto o acórdão proferido pelo Tribunal de origem julgou parcialmente procedente o Recurso, deixando de majorar os honorários advocatícios. Assim sendo, não se configurou um dos requisitos para a majoração dos honorários, qual seja: condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o Recurso. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.396.991/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. (...)
6. Esta Corte consignou, no julgamento do EAREsp n. 762.075/MT, os requisitos cumulativos para a fixação de honorários recursais, quais sejam: a) provimento jurisdicional recorrido publicado a partir de 18/3/2016 (data de vigência do CPC/2015); b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) anterior condenação em honorários advocatícios da parte recorrente. Preenchidos todos os requisitos, não há falar em majoração indevida.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2.371.350/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 25/10/2023.)

À evidência, é inaplicável a majoração dos honorários recursais na hipótese em que o recurso tenha sido provido, como ocorrera no caso.

Destarte, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe, diante da inexistência de situação de obscuridade, omissão ou contradição.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 16/9/2024 a 20/9/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a
).